Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713048-44.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 48294402. Na origem, WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA ajuizou embargos de terceiro contra o apelante, no qual requereu a desconstituição da restrição judicial levada a efeito no veículo Renault/Kwid, Placa QNA4A29 ano 2017/18 RENAVAM n. 01129944449. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 48294402), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o mérito do processo ao julgar o pedido procedente para determinar a desconstituição da penhora do bem veículo Renault/Kwid, Placa QNA4A29 ano 2017/18 RENAVAM n. 01129944449. Em razão da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado o embargado interpôs recurso de apelação (ID 48294405). Nas razões recursais, assevera que o Juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente e, ao fazê-lo, fixou honorários advocatícios em valor da causa e não sobre o proveito econômico dos embargos de terceiro. Afirma que, equivocadamente, o valor da causa dos embargos de terceiro vinculou-se ao valor da causa da ação principal (processo n. 0739119-54.2020.8.07.0001), que é R$ 103.031,53 (cento e três mil e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) e não o do bem móvel em discussão no montante de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais). Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que o valor da causa seja retificado e, consequentemente, tenha efeito no importe dos honorários de advogados. Comprovante de preparo acostado no ID 48294406. Em contrarrazões (ID 48295660) o recorrido sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, bem como assevera que, por ter sido distribuído por dependência aos autos da ação principal, deve ser replicado o valor da causa presente no cumprimento de sentença no qual se originou a penhora questionada por intermédio dos embargos de terceiro. Requer, ao final, o não provimento do recurso. Esta Relatoria concedeu oportunidade ao apelante para que se manifestasse sobre possível inovação recursal e inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios (ID 48786448). Em resposta (ID 49192609), o recorrente afirmou que o recurso tem por escopo a fixação do valor da causa, em razão da divergência entre o cadastrado no PJe e o atribuído pelo apelado. Pleiteou o provimento da apelação, para que o valor da causa seja fixado em R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO O apelado deduz preliminar de intempestividade da apelação, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra a sentença de ID 48294402 e que o prazo para insurgência se encerrou em 01/06/2023. Narra que tendo o recurso sido interposto em 12/06/2023, deixou de cumprir requisitos extrínseco de admissibilidade. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, observa-se, na aba Expedientes do Sistema PJe de 1o grau, que a r. sentença objeto do recurso de apelação em apreço foi disponibilizada via sistema, tendo o apelante tomado ciência da decisão em 19/05/2023. Confira-se: Desse modo, tendo a apelação sido interposta em 12/06/2023, constato sua tempestividade. Por isso, REJEITO a preliminar de intempestividade do recurso. INOVAÇÃO RECURSAL (ARGUIDA DE OFÍCIO) Consoante relatado, BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs recurso de apelação em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 48294402, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o mérito do processo ao julgar o pedido procedente para determinar a desconstituição da penhora do veículo RENAULT/KWID ZEN 10MT, placa QNA-4029. Devido à sucumbência, condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, o apelante assevera que o valor da causa dos embargos de terceiro, vinculou-se, equivocadamente, àquele indicado nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739119-54.2020.8.07.0001 e, desse modo, aduz que essa importância deveria ter como premissa o valor do veículo objeto de constrição. No caso dos autos, o apelado apontou em sua peça de ingresso o valor da causa como R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), consoante de infere do ID 48294369. Todavia, no sistema PJe foi cadastrado o valor da causa aquele elencado nos autos do cumprimento de sentença. Confira-se: A sentença recorrida, por sua vez, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento da ação, considerando que: (i) o valor da causa é aquele que consta da petição inicial, nos termos do que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Civil; e (ii) no que se refere aos embargos de terceiro deve ser amoldar ao importe do bem penhorado (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.341.147/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 26/4/2022.) Desse modo, observa-se que a sentença atacada não se encontra eivada de incorreção. Com efeito, o Juízo de primeiro grau fixou de maneira escorreita a verba sucumbencial, dando correta aplicabilidade ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, em momento algum tratou da questão atinente à fixação do valor da causa. Essa questão, à toda evidência, não foi objeto de ponderação por parte do Juízo a quo. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. [...]. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. [...] (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme demonstrado, os argumentos fático-jurídicos deduzidos nas razões de apelação não foram anteriormente articulados na contestação. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Por esse motivo, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. DA PRECLUSÃO A apelação não deve ser conhecida, tendo em vista que a impugnação ao valor da causa, nos embargos de terceiro, não foi alegada pelo apelante em contestação, mas apenas em razões de apelação. Deveria tê-lo feito naquela oportunidade, de acordo com o artigo 336 do Código de Processo Civil: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. O recorrente não apresentou justa causa para a alegação tardia da questão em razões de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora do automóvel. Reconheço a ocorrência de preclusão, consoante o artigo 223 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior[2], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. A propósito, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça em que se reconheceu a preclusão pela falta de alegação oportuna, em contestação, da impugnação ao valor da causa. Confiram-se: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Em razão do baixo valor atribuído à causa, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 2. A impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar da peça contestatória, sob pena de preclusão, consoante artigo 293 do Código de Processo Civil. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1109470, 00327957720168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM FACE DE CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL, COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA DADA EM GARANTIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A PRESCRIÇÃO DECLARADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM O OBJETO DA LIDE E COM O JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FACE DO CREDOR HIPOTECÁRIO, EM RAZÃO A PROCLAMAÇÃO A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO BANCO RÉU. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Não houve oportuna impugnação ao valor da causa, o que deveria ter sido suscitado pelo recorrente em contestação, nos moldes do art. 293 do CPC, de modo que se trata de questão preclusa, conforme expresso no referido dispositivo legal. 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1706769, 07236015320228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. A questão relativa à impugnação ao valor da causa encontra-se preclusa, pela perda da oportunidade de a parte alegá-la em contestação, além de não apresentação de justa causa para a arguição tardia em razões recursais. Por esse motivo, é vedada a discussão em apelação, que não será conhecida. DA INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ARGUIDA DE OFÍCIO) É perceptível que o apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, a qual resolveu o processo com apreciação do mérito ao julgar procedente o pedido para desconstituir a penhora do veículo Renault/Kwid, Placa QNA4A29 ano 2017/18 RENAVAM n. 01129944449. Confira-se o excerto em que a d. Magistrada de primeiro grau expôs os motivos desse convencimento (ID 48294402): A jurisprudência deste E. TJDFT é pacífica no sentido de que a propriedade de veículo automotor se transmite com a tradição, sendo esta válida independentemente do registro da transferência perante o DETRAN. Nesse sentido, colaciono o julgado: [...] Pois bem. Vale registrar que cópias de documentos juntados aos autos, mesmo não autenticadas, tem presunção de veracidade. Cabe à parte contrária contestá-las. Em análise à contestação apresentada pela parte ré, embora ela conteste o documento de ID121650022, os demais documentos juntados pela parte autora são suficientes para demonstrar que a aquisição do veículo se deu em data anterior ao deferimento da penhora com a consequente inserção da restrição via RENAJUD. Nesse sentido, a procuração pública outorgada em 18/11/2020 (ID 121650023), que confirma a data de aquisição do veículo pela embargante, e a TED realizada pelo executado em favor da embargante em 20/11/2020 (ID 129499262). Assim, o fato de o instrumento particular de compra e venda não ter firma reconhecida não impede que se reconheça que foi celebrado na data nele constante - 18/11/2020 (ID 121650022) -, pois essa data está em harmonia com os demais documentos que comprovam que o negócio jurídico realmente existiu e foi celebrado antes da penhora ter sido registrada no sistema RENAJUD. Em consulta aos autos principais e ao sistema RENAJUD, verifica-se que a comunicação de venda foi realizada no dia 16/09/2021 e que a restrição da penhora foi lançada sobre o veículo no dia 20/09/2021, quase um ano depois da venda do veículo à embargante. Assim sendo, evidente que o veículo objeto dos autos foi transferido a terceiro antes de realizada a penhora. Ressalte-se que a procuração de ID 121650023 se reveste de irretratabilidade e irrevogabilidade e prevê dispensa de prestação de contas, características que conferem ao instrumento a qualidade de negócio translativo de direitos, e não simples mandato conferido ao outorgado para agir em nome do outorgante (CC, art. 685). Nesse sentido: [...] Desta forma, a alegação de que seria uma simples procuração apenas para a Embargante vender o veículo em nome do executado, como procuradora dele, não merece prosperar. A procuração em questão, portanto, faz prova de que houve o contrato de compra e venda e a consequente tradição, apta a transferir a propriedade, não havendo necessidade da apresentação do DUT para tanto, sendo este apenas uma das formas de comprovar a aquisição do bem. Quanto ao ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade, deve ser imposto ao embargado. Isso, porque, conforme tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, Tema 872, mesmo após o embargado ter conhecimento dos documentos juntados aos autos, da transmissão do bem ao embargante, ainda insistiu em manter a penhora deferida, bem como a restrição. [...] O recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 48294405), que o valor da causa presente no sistema PJe não guarda ressonância com o valor da causa posto na inicial e que, por isso, o valor da causa encontrado no citado sistema de processos eletrônicos deveria ser retificado a partir do provimento do presente recurso. Em contrarrazões o embargante narrou que deve ser observado o valor constante do sistema e não da inicial. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[3], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com o ato judicial recorrido e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante deixou, no recurso, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados no juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença de procedência do pedido e, consequentemente, liberação da constrição que recaiu sobre o veículo automotor. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, tendo em vista que não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos do ato judicial atacado e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular sua reforma. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. [...] (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. [...] (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaca-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos ensejadores da sentença hostilizada, deixando de impugnar, especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Suscito de ofício a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e acolho-a, para que o recurso não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, REJEITO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO haja vista ser manifestamente inadmissível pela inovação recursal, pela preclusão e pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença apelada. Considerando que a apelação não foi conhecida e que o apelado apresentou contrarrazões, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto às partes recorrentes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 10:46:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora